Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-37.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016286-37.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARYA RYTA ALEXANDRE DA COSTA ALVES - CPF: 060.714.241-35 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL. PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE OS ENTES DEMANDADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento de calculose renal, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, rateados entre os entes demandados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o cumprimento da obrigação referente ao fornecimento de tratamento de calculose renal deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da natureza especializada do procedimento e das regras de repartição de competências do SUS; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo Estado ou mantidos de forma proporcional entre os entes demandados.

III. Razões de decidir

3. A CF, arts. 23, II, e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde.

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. Os elementos dos autos demonstram que a autora, jovem de 22 anos, apresentava histórico de nefrolitíase recorrente e crescimento acelerado de cálculo renal, quadro que já exigira intervenção cirúrgica anterior, necessitando de avaliação pelo serviço de urologia e tratamento especializado de calculose renal, procedimento registrado no SISREG III sob o código 602493034.

6. O tratamento pleiteado demanda estrutura especializada e ultrapassa os limites da atenção básica municipal, inserindo-se no âmbito dos serviços de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária compete ao Estado de Mato Grosso, nos termos das regras de repartição do SUS e das Portarias GM no 1.785/2003 e no 1.556/2002.

7. O fato de o Estado de Mato Grosso ter informado nos autos a realização da primeira etapa do tratamento e a alta hospitalar da paciente reforça sua atuação direta na execução do procedimento e legitima o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município de Sinop.

8. Os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo 1313 do STJ, revelando-se proporcional o valor arbitrado em R$ 3.000,00.

9. A solidariedade constitucional nas ações de saúde projeta efeitos sobre os ônus sucumbenciais, razão pela qual deve ser mantido o rateio proporcional dos honorários advocatícios entre os entes demandados, nos termos do art. 87, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde envolvendo procedimentos de média e alta complexidade, admite-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável pela prestação do serviço no âmbito do SUS, sem exclusão da responsabilidade solidária dos demais entes. A solidariedade constitucional também alcança os ônus sucumbenciais, autorizando o rateio proporcional dos honorários advocatícios entre os litisconsortes passivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §8o, e 87, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 23.5.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Marya Ryta Alexandre da Costa Alves em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizem à autora o tratamento de calculose renal, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados por ambos os requeridos, na proporção de 50% para cada um.

Nas razões recursais, o Município de Sinop aduz que não pretende sua exclusão da lide nem a isenção de responsabilidade solidária, mas tão somente o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável pelos procedimentos de alta complexidade, nos termos das regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde.

Sustenta que aos Municípios compete a prestação de atenção básica à saúde, ao passo que procedimentos de alta complexidade e alto custo incumbem ao Estado e à União, nos termos das Portarias GM n. 1.785/2003 e n. 1.556/2002.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas determinou que o cumprimento das obrigações seja direcionado conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. Subsidiariamente, requer que os honorários sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, por ser este o ente que teria dado causa à demanda ao não disponibilizar o serviço requerido.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, destaca que o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 reconhece a solidariedade dos entes federativos, sem afastar a necessidade de direcionamento primário da obrigação ao ente administrativamente responsável, conforme as pactuações e regras de repartição do SUS. Acrescenta que todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de gestão plena, assumindo voluntariamente a responsabilidade pela contratação e fornecimento dos serviços de saúde, recebendo em contrapartida os repasses financeiros correspondentes. Defende, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser dividida proporcionalmente entre os entes, na proporção de 50% para cada um, em razão da participação efetiva de ambos no litígio.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões em nome da autora, sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde, afirmando que o Tema 793 do STF não afasta a possibilidade de o cidadão demandar qualquer ente público, isoladamente ou em conjunto, tampouco impõe direcionamento exclusivo da obrigação, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença, com fixação de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, ao fundamento de que, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média e alta complexidade do tratamento pleiteado, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Ressalvou, contudo, que o direcionamento do cumprimento da obrigação não se estende aos honorários sucumbenciais, os quais devem permanecer rateados entre os entes demandados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento de calculose renal, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, rateados entre os entes demandados.

A controvérsia recursal não abrange o dever de fornecimento do tratamento, o qual se mostra incontroverso diante da comprovação da necessidade médica e da natureza fundamental do direito à saúde. A insurgência recursal cinge-se, portanto, a dois pontos específicos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação, diante da alegação de tratar-se de procedimento de alta complexidade; e (ii) a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

1. Do direcionamento do cumprimento da obrigação

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade comum aos entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, os elementos dos autos evidenciam a natureza especializada do tratamento pleiteado. A autora, jovem de 22 anos com histórico de nefrolitíase recorrente e crescimento acelerado de cálculo renal – quadro que já havia exigido intervenção cirúrgica anterior –, necessitava de avaliação pelo serviço de urologia e de tratamento de calculose renal, procedimento registrado no SISREG III sob o código 602493034. Trata-se de prestação que demanda estrutura especializada e que ultrapassa os limites da atenção básica municipal, inserindo-se no âmbito dos serviços de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado, nos termos das Portarias GM n. 1.785/2003 e n. 1.556/2002 e das regras de repartição do SUS.

Registre-se, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso informou nos autos que entrou em contato com a paciente, a qual relatou ter realizado a primeira parte do tratamento e obtido alta hospitalar com previsão de retorno para acompanhamento – circunstância que confirma ter sido o ente estadual o responsável direto pela execução do procedimento, reforçando o direcionamento ora reconhecido.

Nesse contexto, embora permaneça íntegra a responsabilidade solidária dos entes federativos, mostra-se adequado o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável primário pelos procedimentos de média e alta complexidade no âmbito do SUS, em observância aos critérios de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 admite expressamente tal direcionamento, sem exclusão dos demais entes do polo passivo, assegurado o redirecionamento ao Município em caso de descumprimento pelo Estado.

Diante desse cenário, assiste razão ao apelante neste ponto, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município de Sinop do polo passivo, em razão da responsabilidade solidária.

2. Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, não merece acolhimento a pretensão recursal de imputação exclusiva ao Estado de Mato Grosso.

A sentença fixou a verba honorária por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional à natureza da demanda, ao grau de complexidade da causa e à atuação profissional desenvolvida, inexistindo motivo para sua alteração.

Quanto à distribuição da verba entre os entes demandados, a solidariedade constitucional que rege as ações de saúde projeta seus efeitos também sobre os ônus sucumbenciais. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, nos termos do Tema 793 do STF, não tem o condão de exonerar o Município da responsabilidade pelos encargos processuais, uma vez que ambos os entes integraram o polo passivo, apresentaram contestação e resistiram à pretensão autoral. A sucumbência decorre da participação efetiva no litígio, e não de juízo abstrato sobre protagonismo administrativo.

Assim, existindo sucumbência de litisconsortes passivos, aplica-se o disposto no art. 87, §1o, do Código de Processo Civil, que determina a repartição proporcional dos honorários. O valor fixado deverá ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Sinop, mantendo-se a divisão estabelecida na sentença.

3. Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município de Sinop, assegurado o redirecionamento ao ente municipal em caso de descumprimento pelo Estado, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a fixação e o rateio dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026